Tribunal: STF
Processo: Rcl 79974
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Goiás (STIUEG) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 010602-92.2021.5.18.0000, que teria usurpado a competência e afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como aplicado equivocadamente a tese do julgado no Tema nº 339 RG.



    O reclamante narra que 



    “(...) a v. decisão reclamada deu provimento ao recurso ordinário empresarial para desconstituir, por via rescisória, decisão transitada em julgado acerca de interpretação de norma coletiva, apontando que ao tempo da decisão rescindenda, já teria havido pacificação da jurisprudência do TST no sentido de que seria válida a pactuação, em norma coletiva, da natureza indenizatória do auxílio alimentação quando há custeio parcial pelo trabalhador (...)” (e-doc. 1, p. 7).



    Defende que



    “Como visto, não houve o saneamento requerido nos declaratórios acerca do marco temporal para se considerar a jurisprudência do TST pacificada para fins de cabimento de ação rescisória. Persistiu a omissão na observância da Súmula 83, II, do TST, que expressamente indica que o marco autorizador da ação rescisória por violação infraconstitucional é a fixação de Súmula ou OJ no TST, o que não teria ocorrido para a discussão presente até hoje no TST; e que a única pacificação ocorrera no TRT em IRDR POSTERIOR ao trânsito em julgado da decisão rescindenda. 



    A questão era de enfrentamento extremamente relevante, visto que o Tema 339/RG exige uma fundamentação mínima para se considerar íntegra a prestação jurisdicional. Nesse sentido, a Súmula era expressa em apontar que a distinção para o cabimento da rescisória por violação infraconstitucional seria a edição de Súmula, OJ ou precedente, o que ocorrera apenas no TRT em momento posterior ao trânsito em julgado. Assim, considerando que a decisão não era fundamentada neste ponto, há vácuo decisório, data venia, e subsequente descumprimento à Tese firmada no Tema 339/RG.” (e-doc. 1, p. 31 e 32).



    Argumenta, assim, que a autoridade reclamada aplicou indevidamente a tese do julgado no Tema nº 339 RG e usurpou a competência do STF para conhecer e julgar o recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 93, IX, da CF/88.



    Aduz que houve, também, violação ao Tema 1.046 da RG sob os seguintes fundamentos: 



    “Há, data venia, descumprimento da v. decisão reclamada em relação ao Tema 1.046/RG, visto que decidiu de forma diametralmente oposta ao quadro fático constante na decisão rescindenda e decidiu contrariamente à negociação coletiva de modo a retirar direitos dos trabalhadores que não foram negociados, ferindo-se também, via de consequência, o art. 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    (...)



    A parte requer cassação da decisão reclamada, primeiramente, por entender, data venia, que decidiu com base em questão de fato que está registrada de forma diametralmente oposta à que considera, sendo esta questão o teor da negociação coletiva que fora registrado no acórdão rescindendo, que expressou que NÃO HOUVE NEGOCIAÇÃO sobre a natureza do adicional. 



    Assim, considerando que o acórdão rescindendo expressamente consignou que não houve negociação coletiva sobre a natureza da verba, a extrapolação da competência em sede de ação rescisória do TST, o julgamento de exceção e, para o caso, o descumprimento do Tema 1.046/RG, de prevalência da negociação coletiva, se confirmam.



    (...)



    (...) ainda que o STF, no Tema 1.046/RG, tenha admitido a flexibilização, ou a renúncia pontual a direitos dos trabalhadores, há de se reconhecer que tal renúncia, como qualquer outra, SÓ PODE SER INTERPRETADA DE FORMA RESTRITA, sob pena de extrapolar os limites do contrato constitucional coletivo e também violar o art. 114 do Código Civil, e o art. 7º, XVI, da Constituição Federal.” (e-doc. 1, p. 34 a 39).



    Ainda, defende que há violação na tese firmada na ADPF 323, visto que “a adesão posterior ao PAT e a posterior norma coletiva prevendo coparticipação, ainda que interpretada no sentido de que teria havido pactuação da natureza indenizatória, não poderia afetar os empregados admitidos antes de sua vigência.” (e-doc. 1, p. 39).



    Requer 



    “[a] procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada e a aplicação das teses jurídicas de observância obrigatória 339/RG e 1.046/RG, ou, subsidiariamente, para que o C. TST profira nova decisão em observância aos Temas 339/RG e 1.046/RG.” (e-doc. 1, p. 40)



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    In casu, a parte reclamante foi demandada por Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., que ajuizou ação rescisória requerendo a desconstituição do acórdão lavrado pelo TRT 18 no julgamento do recurso ordinário nos autos do processo nº 0011738-89.2015.5.18.0015. 



    O TRT 18, por sua vez, julgou improcedente a pretensão rescisória. A parte beneficiária, inconformada, interpôs recurso ordinário perante o Tribunal Superior do Trabalho, que foi assim ementado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO EM NORMA COLETIVA. PREVISÃO DE COPARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO CUSTEIO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO TST. RECONHECIMENTO DE CARÁTER SALARIAL NA DECISÃO RESCIDENDA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, CAPUT, DA CLT. VIABILIDADE DO CORTE RESCISÓRIO. PLEITO DESCONSTITUTIVO PROCEDENTE. 1. Cuida-se de ação desconstitutiva, intentada com o propósito de obter a rescisão de acórdão por meio do qual o TRT, em julgamento de recurso ordinário, reconheceu a natureza salarial do auxílio-alimentação pago aos empregados substituídos, confirmando a sentença de condenação da empresa autora ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da integração da parcela na remuneração. 2. Depreende-se do acórdão rescindendo que é incontroversa a coparticipação dos empregados no custeio do auxílio-alimentação, conforme previsão contida na norma coletiva que instituiu a vantagem, porquanto a reclamada, ora Autora, havia alegado tal fato na contestação apresentada na ação originária e o sindicato reclamante, ora Réu, admitiu-o ao manifestar-se sobre a referida defesa. No entanto, ante o silêncio da norma coletiva a respeito da natureza jurídica do auxílio-alimentação, o órgão prolator da decisão rescindenda reputou a coparticipação dos empregados insuficiente para fins de reconhecimento do caráter indenizatório da parcela. 3. O TST há muito pacificou, à luz da norma do art. 458, caput, da CLT, o entendimento de que a alimentação ostenta natureza de salário-utilidade quando concedida com habitualidade e gratuidade, sendo certo, por outro lado, que a participação do empregado no custeio da parcela "auxílio-alimentação" traduz aspecto que caracteriza o caráter indenizatório da referida verba, o que retira o direito à repercussão em parcelas salariais. Com efeito, mesmo antes da prolação da decisão rescindenda, datada de agosto de 2016, ou seja, quatro anos antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda, ocorrido em dezembro de 2020, já era sólida a jurisprudência da SBDI-1 e das Turmas do TST no sentido de que, havendo coparticipação no custeio, o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória. Nesse contexto, é de se concluir que, ao atribuir natureza salarial ao auxílio-alimentação concedido aos trabalhadores substituídos, benefício instituído em norma coletiva com previsão de coparticipação dos empregados, o órgão prolator do acórdão rescindendo violou o art. 458, caput, da CLT, em evidente má aplicação da aludida norma. Recurso ordinário conhecido e provido.” (e-doc. 26).



    Colaciono trecho de interesse do referido acórdão : 



    “Depreende-se do acórdão rescindendo que é incontroversa a coparticipação dos empregados no custeio do auxílio-alimentação, conforme previsão contida na norma coletiva que instituiu a vantagem, porquanto a reclamada, ora Autora, havia alegado tal fato na contestação apresentada na ação originária e o sindicato reclamante, ora Réu, admitiu-o ao manifestar-se sobre a referida defesa. 



    No entanto, ante o silêncio da norma coletiva a respeito da natureza jurídica do auxílio-alimentação, o órgão prolator da decisão rescindenda reputou a coparticipação dos empregados insuficiente para fins de reconhecimento do caráter indenizatório da parcela. 



    Pois bem. 



    É preciso ter presente que a SBDI-2 do TST, no julgamento do RO-762-65.2014.5.05.0000, em sessão do dia 9/8/2016, em voto da lavra do eminente Ministro Barros Levenhagen, firmou entendimento no sentido de flexibilizar o contido na Súmula 83, I e II, do TST. 



    A partir desse julgamento, considera-se que o marco divisor para afastar a controvérsia acerca da interpretação de norma infraconstitucional é a constatação de que, no momento do trânsito em julgado da decisão rescindenda, a matéria já se encontrava pacificada no TST (SBDI-1 e Turmas), ainda que não editada Súmula ou Orientação Jurisprudencial a respeito do tema.



    (...) 



    Portanto, ante a constatação de que, à época em que proferida a a decisão rescindenda (agosto de 2016), muito antes do respectivo trânsito em julgado (dezembro de 2020, fl. 41), já era tranquila a jurisprudência no TST no sentido de que a participação do empregado no custeio da alimentação confere ao benefício índole indenizatória, não incide ao caso o óbice da Súmula 83, I, do TST.



    Descabe cogitar, outrossim, do óbice a que se refere a Súmula 410 do TST, na medida em que a vulneração do art. 458, caput, da CLT é constatada a partir da simples leitura do acórdão rescindendo, sem que se faça necessário o reexame de fatos e provas. 



    Nesse contexto, ao atribuir natureza salarial ao auxílio-alimentação concedido aos trabalhadores substituídos, benefício instituído em norma coletiva com previsão de coparticipação dos empregados, o órgão prolator do acórdão rescindendo violou o art. 458, caput, da CLT, em evidente má aplicação da aludida norma.



    Assim, diante da má aplicação da norma inscrita no art. 458, caput, da CLT, impositiva a rescisão do julgamento proferido pelo TRT da 18ª Região na causa primitiva. 



    DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário e JULGO PROCEDENTE o pleito desconstitutivo, por afronta à regra inserta no art. 458, caput, da CLT, para rescindir o acórdão lavrado pelo TRT da 18ª Região na ação trabalhista tombada sob o nº 011738-89.2015.5.18.0015 (iudicium rescindens) e, em novo julgamento da causa originária, dar provimento ao recurso ordinário interposto no processo anterior pela reclamada, ora Autora, julgando improcedente o pedido de reflexos do auxílio-alimentação em quaisquer outras parcelas e, por consequência, afastando a condenação ao pagamento da verba advocatícia (iudicium rescissorium).” (e-doc. 26).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339.



    Verifico, assim, que o TST atuou nos limites de suas competências não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ademais, a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente